Tribunal: TJDFT
Processo: 0714996-44.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DE VOO. REEMBOLSO DOS VAORES POR MEIO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO.ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial, para condená-la a conceder a restituição do valor pago pelas passagens, inclusive as tarifas aeroportuárias, por meio de crédito, a ser utilizado, em nome próprio ou de terceiros, para a aquisição de produtos ou serviços oferecidos pelo transportador, em até 18 (dezoito) meses, contados de seu recebimento. Em seu recurso a parte recorrente ventila a impossibilidade de se conferir a parte autora o direito à indenização, visto que em razão da pandemia do Coronavírus – COVID-19, emergem situações que são consideradas como caso fortuito e força maior que impedem a responsabilização por eventuais danos suportados em decorrência da referida pandemia. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente postula a redução dos valores fixados.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 20888742 e 20888743). As contrarrazões apresentadas (ID 20888745).
III. Incumbe ao recorrente impugnar objetivamente os fundamentos da sentença. Viola o princípio da dialeticidade a peça recursal que não realiza o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, aduzindo fatos diversos da narrativa dos autos.
IV. No caso, a sentença julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial, determinando que a parte recorrente promovesse a restituição à autora do valor pago pelas passagens, inclusive as tarifas aeroportuárias, por meio de crédito, a ser utilizado, em nome próprio ou de terceiros, para a aquisição de produtos ou serviços oferecidos pelo transportador, em até 18 (dezoito) meses, contados de seu recebimento
V. Contudo, as razões do apelo apresentadas são dissociadas da fundamentação da sentença, pois a parte recorrente estrutura a causa de pedir recursal tendo como fundamento uma suposta condenação em indenização por danos moral. Com efeito, não se conhece do pedido de reforma da sentença para exclusão do pagamento por dano moral, uma vez que inexiste condenação a esse título na decisão ora revista.
VI. Ademais, evidente a ausência de confronto no recurso interposto, facilmente perceptível pelo fato de que o recurso manejado é genérico e não considera o que efetivamente fora decidido na sentença, o que enseja o não conhecimento do recurso. Precedentes: Acórdão n.995055, 07162361020168070016, Relator: EDILSON ENEDINO 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 21/02/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.
VII. Nesse sentido, ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, a inadmissibilidade do recurso é medida que se impõe, conforme regra do art. 932, III, do CPC.
VIII. Recurso não conhecido. Preliminar suscitada de ofício acolhida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.